Tribunal: TJDFT
Processo: 0702893-20.2025.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE USO DE SENHA. CONTRATAÇÃO REGULAR. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face das instituições requeridas, que visavam a declaração de inexistência de negócio jurídico, e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, argui preliminar de cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide. No mérito, aduz que a responsabilidade das instituições é objetiva e que é aplicável a inversão do ônus da prova. Pede a reforma da sentença, se ultrapassada a questão preliminar.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo dispensado, tendo em vista a comprovação de hipossuficiência da autora, que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Foram apresentadas contrarrazões, ID. 75653406.
3. Cerceamento de defesa. A recorrente não conseguiu demonstrar a ocorrência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o pedido de produção de provas formulado na inicial foi genérico, abrangendo inclusive a realização de prova pericial, a qual não é admitida no rito sumaríssimo. Ademais, restou plenamente assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Embora a parte alegue a existência de fraude nas contratações, os documentos apresentados pelas instituições demonstram que foram realizadas de forma regular. Preliminar que se rejeita.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor.
5. A despeito do entendimento do STJ acerca da responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
6. No caso em análise, impõe-se reconhecer a culpa exclusiva de terceiro, uma vez que a fraude foi praticada por colega de trabalho da autora, circunstância alheia à esfera de responsabilidade da instituição financeira. Ressalte-se que as operações contestadas foram realizadas mediante autenticação válida, inclusive com uso de biometria, o que demonstra a regularidade e segurança do procedimento adotado pelo banco, afastando a hipótese de falha na prestação do serviço. Assim, tratando-se de conduta fraudulenta perpetrada por pessoa próxima à própria consumidora, e inexistindo prova de negligência ou defeito no sistema da instituição, inexiste nexo causal capaz de atrair a responsabilidade civil desta, configurando-se, portanto, a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor..
7. Na hipótese, resta evidente que a conduta dolosa da fraudadora, alheia à atividade bancária, acabou por propiciar a consumação do delito, de forma a transpor os limites da responsabilidade objetiva pelo risco da atividade. Conclui-se, desse modo, que a sentença deve ser mantida.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
9. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98 do CPC).
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.